Tribunal: TJMT
Processo: 1049105-74.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049105-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELGA CRISTINA ARRUDA BEZERRA SILVA - CPF: 018.403.151-64 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
NULIDADE PROCESSUAL.
SEM PREJUÍZO. NULIDADE NÃO RECONECIDA. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
ANÁLISE DOS DEMAIS
PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não

foi

observada
a
formalidade
do
ato
processual
impugnado
; (b)
não

alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276 do CPC); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277 do CPC); (d)
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278 do CPC); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
à
uma
das
partes
(art. 283,
parágrafo

único
, CPC).

A

ausência
de
instrução

não

gerou

prejuízo
a
parte

recorrente
,
visto
qu
e as
provas

colacionadas

aos
autos
são

suficientes
para o
convencimento
do
juizo
.

2.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
não

impugnados

especificamente
,
são

suficientes
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

3.
Não havendo
ato ilícito, e
ncontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos ca
racterizadores da responsabilidade civil, bem
como
a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1049105-74.2022.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
E CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO ITAUCARD S.A.

Recorrido
:
ELGA CRISTINA ARRUDA BEZERRA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ELGA CRISTINA ARRUDA BEZERRA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO ITAÚCARD
S.A..

Sentença

proferida
no ID182024879/PJe2.
Concluiu
que a
reclamada

não

promoveu
a
juntada
de
nenhuma

prova
documental, com
manifestação

expressa
e
inequívoca
da
consumidora
,
anuindo
à
contratação
de eventual
negócio

jurídico
.

Julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para; a)
declarar

inexistente
o

debito
;
e
b
)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
, no valor de R$ 8.000,00,
acrescido
de
correção

monetária

pelo

índice
INPC, a
partir

desta
data e
juros
de 1,00%a.m., a
partir
do
evento

danoso
.

A
parte

reclamada

interp
ôs

Recurso

Inominado
no ID182024881/PJe2.
Sustentou
que: a)
arguiu

cerceamento
de
defesa
,
tendo

em
vista que
o

julgamento

antecipado

foi
irregular
porque
era
necessária
a
fase

instrutória
; b)a
parte

reclamante

matinha

relação

contratual
junto
ao

cartão
d
e
crédito

no
4231. ****.****.0720,
vinculado

ao

contrato
: 48571- 020143983880000,
sendo

contratado
no
dia
08/10/2021; c)
apresentou

diversos

documentos
,
anexos
à
defesa
, que
comprovam
a
existência
do
vínculo

contratual
,
bem

como
, da
dívida

contraída

pelo

R
ecorrido
, o que
ocasionou
a
cobrança
e
negativação
; d) a
recorrente

trouxe

aos
autos
todas
as
provas
que a
mesma

solicitara
o
cartão

conforme

demonstram a biometria facial cadastrada no ato da contratação do cartão (selfie), havendo

similaridade
entre a
bi
ometria
e as
fotos
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e/
ou

aa

minoração
do valor
arbitrado
a
titulo
de
danos

morais
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID182024884/PJe2.
Reit
erou

todos

os

termos
da
inicial
e
requereu
que
seja

negado

provimento

ao

recurso
e a
sentença

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Segundo as regras processuais, previstas no CPC, será decretada a nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art.
276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

No
presente

caso
, a
parte

reclamada

alega

nulidade
da
sent
ença
com o
argumento
de que
houve

cerceamento
de
defesa
.

Em

análise
dos autos, nota-se que
efetivamente
a
referida

parte

não

produziu

provas

testemunhais
.

Todavia
,
isso

não

ocasionou

prejuízo
à
parte

reclamada
,
pois

esta

informou
que
era

necessário

o
dep
oimento

pessoal
da
reclamante

tinham

como

objetivo
a
comprovação
da
existência
da
relação

jurídica
e
na

sentença

foi

considerado
que a
parte

reclamada

não

produziu

provas.Todavia
,
isso

não

ocasionou

prejuízo
à
parte

reclamada
,
pois
as
provas

já

existentes

nos
autos
são

suficientes
para o
convencimento
do
juizo
.

Neste

sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.

AUSÊNCIA DE NULIDADE.
FALTA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
PRE
CLUSÃO.

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. A
jurisprudência

desta
Corte é
reiterada
no
sentido
de que a
decretação
da
nulidade
processual,
ainda
que
absoluta
,
depende
da
demonstração
do
efetivo

prejuízo

por

aplicação
do
princípio
do
pas
de
nullité

sans

grief
.
(...)
(
STJ
AgRg
no HC 508.987/SP, Rel.
Ministro
JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado

em
05/09/2019,
DJe
17/09/2019)

Portanto
,
considerando
que a
não

produção

da
provas

testemunhais

não

trouxe

prejuízo
à
parte

parte

reclamada
,

nã
o

há

como

reconhecer
a
nulidade

arguida
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
d
ébito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão

de
crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data d
e
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

co
nsumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,

ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
d
e
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

biometria
facial com
selfie
,
relatórios
,
faturas
e
telas

sistêmicas
(ID182024871/
PJe
2
).

Os

documentos

unilaterais
e
apócrifos
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem

ser

considerados

a
utênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
fragilizam

os

documentos

apresentados
, inclusive,
cont
estando
as
informações

neles

constantes
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA
DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

con
tratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U
1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventua
l valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

da
nos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
a

inexistência
de
impug
nação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
dis
cussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diant
e
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023